Tribunal: STF
Processo: RE 66504
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-08-29
Data de publicação: 1974-08-29

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - ISENÇÃO DOS MINERADORES 1. A LEI DE TARIFA (Nº.
3.244/57) NÃO REVOGA A ISENÇÃO DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO DE MINAS
(DECRETO-LEI N. 1.985, DE 29.1.40) EM FAVOR DE EQUIPAMENTOS IMPORTADOS
POR EMPRESAS DE MINERAÇÃO PARA EXTRAÇÃO E TRATAMENTO DE MENERAIS. 2.
NESSE CASO, ISENTO DOS DIREITOS ALFANDEGÁRIOS O MINERADOR, DELE NÃO É
EXIGÍVEL A TAXA ADUANEIRA. 3. A ISENÇÃO DOS DIREITOS ALFANDEGÁRIOS DE
QUE GOZAVAM OS MINERADORES TINHA
FUNDAMENTO NO ART. 71, DO CÓDIGO DE MINAS, DE 1940, E NÃO NO DECRETO
LEI 300, DE 1.938.